Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RETOCOLITE ULCERATIVA CRÔNICA. MEDICAMENTO GUSELCUMABE (TREMFYA). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. REQUISITOS FIXADOS PELO STF NA ADI 7265. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do medicamento Guselcumabe (Tremfya), prescrito para tratamento de retocolite ulcerativa crônica refratária.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265, fixou parâmetros técnicos e jurídicos para cobertura excepcional de tratamentos não incluídos no rol da ANS, exigindo cumulativamente: prescrição médica, inexistência de negativa expressa da ANS, ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências e registro na Anvisa.
3. Nos autos, restou demonstrado que a autora é portadora de retocolite ulcerativa grave, refratária a múltiplos tratamentos convencionais e biológicos (anti-TNF e anti-integrinas), havendo indicação médica fundamentada para uso do Guselcumabe, aprovado pela Anvisa para a moléstia em questão, com respaldo técnico-científico.
4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta diante da prescrição médica, da inexistência de alternativa eficaz e da urgência do tratamento, cujo adiamento implica risco concreto de ileostomia definitiva, complicações graves e violação à dignidade da pessoa humana.
5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.